Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. DELITO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.
1. Nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, quando se tratar de agente primário condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, é necessário o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena para fins de livramento condicional.
2. Ocorre que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal passou a exigir do agente primário condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte, o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para fins de progressão de regime e, ainda, vedou expressamente a concessão do livramento condicional.
3. No entanto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser feita uma interpretação sistemática dos dispositivos em comento, de modo que a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do artigo 112, inciso VI, alínea "a", da LEP somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no artigo 83, inciso V, do CP.
4. Recurso conhecido e provido.